Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715315-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso em favor de MARIA ELIANE RODRIGUES DE MEDEIROS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri De Ceilândia/DF, que indeferiu o requerimento da Defesa para quesitos complementares aos peritos. Os impetrantes relatam que a paciente responde à ação penal como incursa na prática do delito previsto no artigo 121, §2o, incisos III e IV, c/c §4o do Código Penal (Doc. 2), sendo a vítima sua filha. Dizem que nos dias 04/03/2020 e 05/03/2020 foram elaborados os laudos psiquiátricos n’s 8886/e 08963/2020, com vistas a apurar o estado puerperal da paciente na data do suposto fato a ela imputado. Aduzem que houve equívoco quanto à data de nascimento da vítima, sobrevindo retificação, e que, na verdade, os fatos teriam ocorrido apenas 15 (quinze) dias após o parto. Salientam que na retificação realizada as conclusões da perícia foram as mesmas, no sentido de que a paciente não se encontrava em estado puerperal. Relatam que notaram algumas obscuridades no laudo técnico realizado, razão pela qual formulou quesitos complementares para que fossem submetidos à apreciação dos peritos responsáveis pela elaboração do laudo, sobrevindo aos autos da ação penal de origem decisão indeferindo o pleito defensivo, ao argumento de que os quesitos já teriam sido objeto de análise nos autos. Argumentam que o Magistrado coator rechaça os quesitos formulados pela paciente, mediante repetição daquilo que consta no laudo complementar, sem, contudo, fazer a análise técnica e fundamentada da pertinência de cada um dos 10 (dez) quesitos elaborados pela defesa. Diz que a mera reprodução dos argumentos lançados pelos peritos evidencia a ausência de fundamentação por parte do Magistrado, em violação ao artigo 93, IX da CF. Salientam que os questionamentos defensivos, feitos através de quesitos dirigidos aos peritos oficiais, são extremamente importantes para a busca da verdade real e, mais que isso, não foram objeto de análise dos peritos quando da elaboração do laudo pericial. Quanto à liminar, dizem que está devidamente demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora em favor da paciente. Diante disso, requerem que seja a ordem concedida liminarmente para que seja sobrestado o andamento da Ação Penal no 0711099-47.2020.8.07.0003, movida em desfavor da ora Paciente, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus. No mérito, pedem a determinação para encaminhamento dos quesitos complementares elaborados pela defesa da paciente aos peritos responsáveis pela confecção do Laudo Psiquiátrico n. 08963/20. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o requerimento da Defesa para quesitos complementares aos peritos é vista no ID Num. 89665953 - Pág. 1//2 dos autos de origem, conforme abaixo transcrevo: “Por ocasião da audiência de instrução realizada, ID 88932046, a defesa reiterou o pleito de ID 88762822, no sentido de que fossem remetidos aos peritos os questionamentos apresentados referentes ao laudo psiquiátrico da acusada. Verifico, entretanto, que não há como deferir o requerimento formulado. Pelo que dos autos consta, os quesitos formulados pela defesa já foram objeto de análise dos laudos juntados aos autos, seja direta ou indiretamente, levando-se em consideração as discussões travadas que permearam a prática, em tese, do delito ora apurado. Dentre alguns dos questionamentos, destaco abaixo algumas das respostas apresentadas pelos peritos, sendo de rigor ressaltar que eles foram contundentes quanto às conclusões firmadas, mesmo após a correção da data de falecimento da criança. O laudo de no 8886/2020, realizado na data de 04/03/2020, ID 66585007, fls. 90/91, destaca que ": A história narrada pela pericianda é comprovada pelo exame clínico que por sua vez é compatível com quadro clínico de "puerpério tardio" (que normalmente se estende do quarto dia até seis semanas após o parto)". O laudo 8963/20, ID 66585007, fls. 46/50, datado de 05/03/2020, refere-se à perícia complementar constante do laudo de no 8886/2020. Logo no seu histórico, o laudo atesta que "As informações contidas neste documento foram colhidas após se esclarecerem as peculiaridades do trabalho pericial, incluindo o direito ao silêncio e a não sujeição ao sigilo médico". grifos nossos A conclusão do laudo aponta que a "Periciada não se apresentava em estado puerperal, portanto não há que se falar em influência do estado puerperal". Convém ressaltar que, após a verificação do equívoco quanto à data informada, de que o fato ocorreu 15 dias após o nascimento da criança, e não 45 dias, conforme anteriormente apontado, o próprio Ministério Público, ID 66585009, requereu a complementação do laudo, a fim de esclarecer dúvidas, em especial se o tempo informado alteraria a conclusão do laudo de no 8963/2020; a diferença entre puerpério tardio e estado puerperal; e se aquele alteraria a capacidade de entendimento e de inibição da acusada. Na sua manifestação de ID 66585010, o Ministério Público ainda apresentou outros quesitos complementares, os quais foram respondidos, ID 66585011. O laudo citou doutrina de Genival França, Hygino Hércules e de Taborda. A conclusão foi apresentada nos seguintes termos: "Pelo exposto, mesmo corrigido o erro material — o ato ocorreu 15 dias após o parto — não há que se considerar influência do estado puerperal. Não houve alteração das capacidades de entendimento e de autodeterminação durante o ato, como exposto na Discussão do Laudo original. Não foram identificados sintomas psicóticos prévios ou posteriores ao ato. A periciada encontrava-se em puerpério tardio (período pós parto, entre 10 e 45 dias após o parto) mas não se encontrava em estado puerperal (...) "O parto ocorrera há 15 dias, o que não é considerado "logo após" o parto. O estado afetivo não decorreu do parto, embora este possa ter intensificado sintomas depressivos. Assim, consideramos que a periciada não estava em estado puerperal, assim entendido. Pelo histórico apresentado, a periciada sofria de transtorno depressivo, não tratado, que poderia ter influenciado seus atos, supostamente. Não se trata de depressão pós-parto ou baby blues, posto que depressão prévia ao parto. Não há qualquer indício prévio ou atual de doença mental grave do tipo psicótica. Não há indício de comprometimento do desenvolvimento (tem desenvolvimento mental normal). Pelo exposto, não houve qualquer comprometimento da capacidade de entendimento quanto à ilicitude do ato. Quanto a autodeterminação, considerando que a periciada teria agido por impulso ou por raiva, poder-se-ia considerar algum comprometimento. Contudo, considerando que já havia rejeição prévia à criança, distanciamento afetivo e preocupação com as consequências da presença daquela criança e, principalmente, considerando que após a asfixia a periciada deixou a vítima e foi dormir, retornando somente horas após, não se pode afirmar que houve qualquer prejuízo à capacidade de determinação. Houve, ainda, dissimulação após os atos, por exemplo ao buscar suposta ajuda de uma vizinha (vide Ocorrência). O ato não fora impulsivo." Grifos nossos O ofício de ID 66585012 também traz respostas aos questionamentos apontados. Desse modo, por entender que os quesitos apresentados pela defesa já foram objeto de análise dos laudos, INDEFIRO o requerimento formulado, ressalvando-se a possibilidade de a defesa trazer aos autos, se for o caso, prova técnica a ser realizada por perito particular para eventuais debates.” A Constituição Federal prevê este remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder. Por sua vez, o Código de Processo Penal prevê em seu art. 647 que: “Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. Após análise perfunctória dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que indeferiu o requerimento da Defesa para quesitos complementares aos peritos. No caso em tela, verifico que o Juiz a quo fundamentou que os quesitos apresentados pelos ora impetrantes já foram objeto de análise dos laudos, tendo em vista que os laudos já evidenciaram que a periciada, ora paciente, não se apresentava em estado puerperal. Ao se analisar, preliminarmente, a decisão impugnada e os laudos periciais conjuntamente com os quesitos formulados pela Defesa, tenho que, aparentemente, foi acertada a negativa de quesitos complementares. Portanto, não se verifica flagrante ilegalidade, razão pela qual não se pode conceder a liminar para que o andamento da ação penal seja sobrestado. Ressalta-se ainda que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Dessa forma, ao menos nessa fase preliminar do presente writ, não se mostra cabível o deferimento de liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 16:26:12. ROBSON BARBOSA Desembargador